Tribunal: TJMT
Processo: 1062555-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1062555-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARILHEUSA CAMPOS BARBOSA IUVALE - CPF: 384.664.901-59 (RECORRIDO), GIRLENE LUIZA DOURADO SANTOS - CPF: 641.282.962-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REVELIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO NÃO JUNTADO AO PROCESSO – NULIDADE DA CITAÇÃO ACOLHIDA – ATOS POSTERIORES ANULADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que declarou a revelia da reclamada e deu parcial procedência aos pedidos da reclamante. Insurgência recursal da reclamada, que alega não ter sido citada da ação.

2. É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.o, da CRFB/88.

3. Não demonstrado no processo que a expedição de citação cumpriu com sua finalidade, e considerando que houve prejuízo à parte, pois considerada revel, deverá ser declarada nula a citação, conforme previsto no art. 280 do CPC.

4. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam (art. 281 do CPC), como a proferida, devendo o feito retornar à origem para o regular processamento, observando-se o devido processo legal,
ab initio
, com os atos do processo.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por MUNICIPIO DE CUIABA, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para reconhecer o direito de pagamento de proventos às integralidades, bem ainda que a Recorrida pague o retroativo sobre tais valores, a partir da data da aposentadoria

A Recorrente busca a reforma da sentença alegando a ocorrência de erro de procedimento em razão da ausência de citação, e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023